Tribunal: CARF
Processo: 10980.904105/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.904105/2014-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.022 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
KIRTON BANK S/A BANCO MÚLTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais
se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
FATURAMENTO. LEI no 9.784/98. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. REGIME CUMULATIVO. RECEITAS DECORRENTES
DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS TÍPICAS. RE Nos 585.235/MG E
609.096/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, no
RE no 585.235/MG, com Repercussão Geral (Tema 110), não afastou a
incidência da contribuição sobre as receitas operacionais decorrentes das
atividades empresariais típicas, no conceito de faturamento estabelecido já
naquele RE e, de forma mais explícita, no RE no 609.096/RS, também com
Repercussão Geral (Tema 372), julgado em 13/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904105/2014-19
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.904105/2014-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere à
“necessidade de aplicação do entendimento do STF”, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario, Alexandre Freitas Costa, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão no
07-35.881, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis, que assim relatou o feito:
Trata-se de análise de crédito decorrente de Decisão Judicial transitada em julgado,
referentes ao Processo Judicial MS no. 0011097.35.2005.403.6100/SP impetrado pela
interessada.
Conforme o teor da decisão judicial, foi suspensa a exigibilidade do PIS e da Cofins
sobre as receitas que não resultassem de venda de mercadorias, prestação de serviços
ou combinação de ambos, no que tange aos fatos geradores ocorridos no ano 2000
(PIS) no período de 02/1999 a 12/2000 (Cofins), podendo os valores oriundos das
receitas indevidamente recolhidos ser objeto de compensação com parcelas vincendas
de contribuições e impostos arrecadados pela Receita Federal.
O Parecer EQARC/SEORT/DRF/CURITIBAPR de 23 de abril de 2014, resultante da
análise das bases de cálculo dos valores considerados como indevidamente pagos pela
contribuinte, relata que esta se trata de uma instituição financeira banco múltiplo que
realiza operações ativas e passivas por intermédio de carteiras autorizadas: comercial,
de investimento, de crédito, financiamento e investimento, de crédito imobiliário e de
arrendamento mercantil, inclusive câmbio, e a administração de carteira de valores
mobiliários.
Assim, o faturamento de um banco se constitui de receitas decorrentes da atividade
bancária, reconhecidas como operacionais pelo Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional – Cosif, instituído pelo Banco Central (Circular BCB n°
1.273/1987), por delegação da competência dada pelo inciso XII do art. 4o da Lei n°
4.595/64, do CMN – Conselho Monetário Nacional.
Segundo o parecer, a declaração de inconstitucionalidade do §1o., art. 3o, da Lei no.
9.718/98 não modifica a realidade para as instituições financeiras e as seguradoras,
sendo que a base de cálculo do PIS e da Cofins continua sendo a receita bruta da
pessoa jurídica, com as exclusões contidas nos §§ 5o e 6o do mesmo art. 3o da Lei no
9.718/98, sem incluir as receitas não operacionais, uma vez que o art. 2o e o caput do
art. 3o não foram declarados inconstitucionais.

Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.904105/2014-19

Destaca que as exclusões efetuadas nas bases de cálculo são as contidas no art. 1o. da
Lei no. 9.718/98 e nos §§ 5o. e 6o. do art. 3o. da Lei no 9.718/98, conforme dispõe a
Instrução Normativa RFB no 1.285/12, a qual, em seus artigos 7o. e 8o., dispõe sobre as
Exclusões e Deduções da Receita Bruta de Caráter Geral e Específicas de Instituições
Financeiras e Assemelhadas; que as exclusões e deduções previstas nos §§ 5o. e 6o., do
art. 3o., da Lei no. 9.718/98, são específicas às pessoas jurídicas referidas no § 1o. do
art. 22 da Lei no. 8.212/91, dentre as quais se insere a contribuinte; e que o § 5o. do art.
3o., da Lei no. 9.718/98, prevê que, para tais pessoas jurídicas, serão admitidas, para os
efeitos da Cofins, as mesmas exclusões e deduções facultadas na determinação da base
de cálculo do PIS as quais se encontram definidas na Lei no. 9.718/98.
As exclusões da Base de Cálculo efetuadas pela interessada referem-se a
rendas/receitas/lucros, conforme colocado no item 18 do Parecer fiscal.
Remete a autoridade fiscal à Resolução no. 2.099/94 do Banco Central, onde constam
as atividades a serem desenvolvidas pelos bancos múltiplos e ao objeto social dessas
sociedades, que é de prática de operações ativas e passivas acessórias inerentes às
carteiras autorizadas (comercial, de investimento, de crédito, financiamento e
investimento, de crédito imobiliário e de arrendamento mercantil), inclusive câmbio, de
acordo com as disposições legais e regulamentares vigentes e a administração de
carteira de valores mobiliários. Assim, tais receitas constituiriam o próprio
faturamento de um banco múltiplo, sendo reconhecidas como operacionais pelo próprio
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – Cosif, o qual
estabelece que as rendas obtidas tanto com as operações ativas, como com a prestação
de serviços, ambas referentes a atividades típicas, regulares e habituais da instituição
financeira, são classificadas como operacionais.
Segundo o Parecer Fiscal, a legislação fiscal fixou, a exemplo dos artigos 40, 41 e 43,
da Lei 4.506/64, e artigo 11, do Decreto-lei 1.598/77, que o lucro operacional da
pessoa jurídica é o resultado das atividades normais da empresa, ou seja, as que
constituem seu objeto. Complementa que, sendo assim, o conceito operacional está
vinculado ao conceito de atividade normal, típica da empresa, consoante estabelecida
em seus estatutos. Desta forma, os ingressos decorrentes das atividades típicas das
instituições financeiras – bancos múltiplos constituiriam receitas operacionais, sujeitas
à tributação do PIS e da Cofins.
Consta ainda que, de acordo com o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007, os serviços,
para as instituições financeiras, abarcam as receitas advindas da cobrança de tarifas
(serviços bancários) e das operações bancárias (intermediação financeira). Tem-se
então, segundo o fisco, que a natureza das receitas decorrentes das atividades do setor
financeiro e de seguros pode ser classificada como serviços para fins tributários,
estando sujeitas à incidência das contribuições ao PIS e Cofins.
Acrescenta o Parecer Fiscal, em síntese, que a Decisão Judicial, seguindo o conceito
dado pelo STF, à luz da Lei 9.718/98 e da Lei Complementar 70/91, ao estender o
conceito de receita bruta como sendo faturamento, no sentido de venda de mercadoria
e serviços, teria chegado ao conceito de receita operacional, conforme se infere das
diversas manifestações dos Ministros do STF, pelo que toda pessoa jurídica que possui
ingressos decorrentes de sua atividade típica possui receita operacional, o que
corresponde ao faturamento ou receita bruta que a Lei Complementar 70/91 e a Lei
9.718/98 elegeram como base de cálculo da Cofins e do PIS.
Irresignada com a não homologação das compensações, a contribuinte apresenta
manifestação
de
inconformidade, onde,
inicialmente,
remete
ao panorama
jurisprudencial relativo às contribuições para o PIS e a Cofins até chegar à edição da
Lei no. 11.941/2009, que, em seu artigo 79, inciso XII, revogou expressamente o §1o., do
art. 3o. da Lei no. 9.718/98.
A seguir, em breve síntese, a contribuinte alega que: tendo sido reconhecida a
inconstitucionalidade da Lei no. 9.718/98, deve ser aplicada a legislação imediatamente
anterior, que se limitou a instituir a cobrança das contribuições sobre o faturamento
mensal, em que não estão incluídas as receitas financeiras; as receitas financeiras não
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.904105/2014-19

se incluem no conceito de faturamento e, assim, não compõem a base de cálculo da
contribuição ao PIS e da Cofins; o enquadramento das receitas financeiras no conceito
de faturamento afronta o art. 150 da Constituição Federal, que veda a instituição de
tratamento desigual em razão da atividade econômica exercida ou bases de cálculo
diferenciadas para contribuintes que exerçam atividades econômicas diferenciadas; ao
prevalecer tal entendimento, haverá ofensa ao artigo 195, §4o c/c artigo 154, I, da CF,
que determinam que somente lei complementar pode dispor sobre bases de cálculo
distintas; vige a norma soberana de caráter específico, individual e concreto,
transitada em julgado e baseada em declaração de inconstitucionalidade pelo STF,
tendo a autoridade fiscal restringido o direito creditório em relação a valores cuja
exigibilidade já foi declarada pelo Poder Judiciário; sendo o faturamento considerado
como a receita bruta decorrente da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e
de serviços de qualquer natureza, configura-se imprópria sua equiparação com
operações de captação de depósitos e concessão de empréstimos e demais operações
financeiras, vez que esses foram os motivos ensejadores da declaração de
inconstitucionalidade do revogado parágrafo 1o. do artigo 3o. da Lei no. 9.718/98; o
próprio Banco Central distingue as receitas de operações financeiras (operações
ativas) das receitas de prestação de serviço; a autoridade fiscal equiparou os dois
conceitos; que, na qualidade de instituição financeira, se submete à fiscalização do
Banco Central do Brasil – BACEN, devendo respeitar as regras por ele emanadas,
dentre elas a Circular 1.273/1987, que define os princípios, critérios e procedimentos
contábeis que devem ser utilizados por todas as instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, e seguir os padrões estabelecidos pelo COSIF, o qual classifica
as receitas oriundas de prestação de serviços e as receitas provenientes de operações
financeiras; e que as rendas operacionais representam remunerações obtidas em suas
operações ativas e de prestação de serviços, ou seja, aquelas que se referem a atividade
típicas, regulares e habituais (circular 1.273).
Sob o item ad argumentandum – Sobrestamento do Processo Administrativo Pendência
de Análise da Matéria pelo STF, a contribuinte requer o sobrestamento do julgamento
do presente processo administrativo, caso não se entenda pela homologação integral
das compensações, em razão de a discussão sobre a incidência do PIS e da Cofins
sobre as receitas financeiras auferidas pelas instituições financeiras estar pendente de
julgamento definitivo pelo E. STF no Recurso Extraordinário no. 609.096/RS, ao qual
foi conferido repercussão geral.
Remete ao artigo 265, inciso IV do Código de Processo Civil, que determina que será
suspenso o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra
causa, ou da declaração de existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua
o objeto principal de outro processo pendente. Aduz, ainda que o princípio da verdade
material deverá ser sobreposto ao princípio da oficialidade, já que o impulso do
processo tributário antes da resolução de questão prejudicial, implicaria em provável
cobrança de tributo indevido.
Por fim, pede deferimento.
É o relatório.
Após exame da Impugnação apresentada pelo Contribuinte, a DRJ proferiu acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 não alcança as
receitas típicas das instituições financeiras. As receitas oriundas da atividade
operacional (receitas financeiras) compõem o faturamento das instituições financeiras
e há incidência da contribuição sobre este tipo de receita, pois elas são decorrentes do
exercício de suas atividades empresariais.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.904105/2014-19

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
PIS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 não alcança as
receitas típicas das instituições financeiras. As receitas oriundas da atividade
operacional (receitas financeiras) compõem o faturamento das instituições financeiras
e há incidência da contribuição sobre este tipo de receita, pois elas são decorrentes do
exercício de suas atividades empresariais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se rege
pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o processo até o
seu término.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário reiterando os argumentos
de defesa apresentados quanto ao crédito tributário mantido.
Após os autos foram remetidos a este CARF e a mim distribuídos por sorteio.
Em primeiro exame do feito esta Turma resolveu pela conversão do feito em diligência
para que a Autoridade Lançadora promovesse a intimação do contribuinte para
demonstrar exatamente qual a natureza das receitas financeiras que pretende ver
excluídas na composição da base de cálculo das contribuições, podendo se manifestar
especificamente quanto à possibilidade de inclusão ou exclusão destas na base de
cálculo das contribuições, considerando a sua natureza operacional ou não.
O contribuinte, intimado, apresentou petição e documentos de fls. 315 e seguintes, por
meio da qual indica as contas contábeis que pretende ter excluídas da formação da base
de cálculo das contribuições, apresentando a devida justificativa.
A Autoridade Lançadora não se manifestou quanto ao exposto.
Também intimada, a PFN apresentou manifestação de fls. 342 e seguintes sustentando,
essencialmente, que "as receitas decorrentes da prestação de serviços abrangem
aquelas advindas da cobrança de tarifas e também da intermediação financeira
devendo compor a base de cálculo do PIS e da Cofins".
Concluído, os autos retornaram para julgamento.
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF deu provimento parcial
ao recurso para determinar a reversão apenas das glosas relativamente às contas contábeis
7.1.9.30.006 (recuperação de encargos e despesas) e 7.1.9.90.008 (reversão de provisões
operacionais), nos termos do Acórdão no 3201-004.445, de 27 de novembro de 2018, cuja
ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.904105/2014-19

Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
COFINS. FATURAMENTO. LEI 9.784/98. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
Consoante entendimento firmado pelo STF, as receitas operacionais obtidas pelas
instituições financeiras, decorrentes de sua atividade fim, integram o conceito de receita
bruta utilizado pelo art. 3o da Lei no 9.718/98.
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS E REVERSÃO DE PROVISÕES
OPERACIONAIS.
Lançamentos que não representes ingressos de receita oriundos das atividades típicas
das instituições financeiras não podem ser alcançados pela incidência da COFINS..
O sujeito passivo opôs embargos de declaração onde alegou omissão da decisão
quanto à amplitude da coisa julgada formada no Mandado de Segurança no 0011097-
35.2005.403.6100. Pois na visão da embargante, a ação judicial afastou a incidência do PIS e da
Cofins sobre as receitas financeiras.
Os embargos foram rejeitados, e-fls. 435/441, pois não se vislumbrou a omissão
alegada. Ficou registrado que a decisão embargada aplicou o entendimento do STF sobre o
conceito de faturamento para fins de tributação do PIS e da Cofins. Logo, não haveria omissão
acerca do tema.
Verifica-se dos excertos acima que os fundamentos da decisão embargada que dão
moldura à ratio decidendi do processo é que segundo o entendimento firmado pelo STF,
as receitas operacionais obtidas pelas instituições financeiras, decorrentes de sua
atividade fim, integram o conceito de receita bruta utilizado pelo art. 3o da Lei no
9.718/98. Com efeito, repise-se que os vícios de omissão que deflagram embargos de
declaração se referem à falta de análise de argumentos de defesa ou à falta de análise de
algum fato ou circunstância existente no processo e que tenha passado ao largo do
debate quando da deliberação por parte do colegiado, no entanto, conforme excertos
acima transcritos, resta evidente que a decisão analisou a matéria litigada, lastreando seu
entendimento no que restou decidido pelo STF, quando examinou a constitucionalidade
do art. 3o da Lei no 9.718/98, segundo o qual “Faturamento ... é, entendido como
resultado econômico das operações empresariais típicas.” Note-se portanto que a
matéria nuclear da lide, sobre a qual emitiu o colegiado sua decisão está expressa no
acórdão embargado, com análise da legislação e dos precedentes judicias citados,
aplicáveis ao caso dos autos, podendo-se constatar que não houve a apontada omissão,
tampouco premissa equivocada quanto aos fundamentos relevantes que amparam as
razões de decidir, visto que a linha de raciocínio esboçada pelo voto condutor, foi
perfeitamente entendida pela Embargante, como demonstram os aclaratórios.

O sujeito passivo interpôs recurso especial, onde suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente aos seguintes questões:
a) Nulidade do acórdão recorrido – premissa fática equivocada;
b) Coisa julgada formada pelo mandado de segurança – necessidade de aplicação
da decisão judicial relativa ao caso concreto;
c) Não tributação das receitas financeiras pelo PIS/COFINS – necessidade de
aplicação do entendimento do STF;
d) Sobrestamento do processo administrativo – pendência da análise da matéria
pelo STF.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.904105/2014-19

O recurso especial foi admitido apenas quanto aos itens “b” - Divergência de
interpretação quanto à coisa julgada formada pelo mandado de segurança – necessidade de
aplicação da decisão judicial relativa ao caso concreto, e “c” - Não tributação das receitas
financeiras pelo PIS/COFINS – necessidade de aplicação do entendimento do STF.
Foi interposto agravo, o qual foi rejeitado.
A Fazenda Pública apresentou contrarrazões às e-fls. 709/718.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. As matérias foram prequestionadas.
Quanto às divergências, se faz necessária a análise por capítulo recursal.
1) Divergência de interpretação quanto à coisa julgada formada pelo
mandado de segurança – necessidade de aplicação da decisão judicial
relativa ao caso concreto
Acórdão Recorrido.
Pela análise do despacho de admissibilidade dos embargos de declaração, que
foram essenciais para caracterização do prequestionamento, o conceito de faturamento para fins
de tributação do PIS e da Cofins, apurados pelo regime cumulativo, é a combinação da ratio
posta no mandado de segurança no 0011097-35.2005.403.6100, com a ratio proferida pelo STF
quando do julgamento da constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Não é verdade que a decisão do MS no 0011097-35.2005.403.6100 afastou da
tributação as receitas financeiras da recorrente, conforme alega a recorrente. Não houve esse
pedido na exordial, conforme certidão emitida pela Justiça Federal de e-fls. 11/12. O provimento
jurisdicional obtido nos autos do Mandado de Segurança no 0011097-35.2005.403.6100 está
alinhado com o entendimento do STF no sentido da inconstitucionalidade da ampliação da base
de cálculo da Cofins dada pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, sem enfrentar se as
receitas financeiras auferidas por instituições financeiras integram, ou não, como receitas
operacionais, o faturamento dessas instituições
Acórdão no 3402-01727
A simples leitura da decisão demonstra que não há divergência de entendimento.
Pelo contrário, as duas decisões seguem o mesmo rumo.
Em face disso, parece-me idene de dúvida que os valores do PIS recolhidos sobre base
de cálculo que não configura receita bruta de venda de mercadoria ou de prestação de
serviços tornaram-se indevidos em face da decisão judicial transitada em julgado em
favor da recorrente e, ademais, considerando que essa decisão foi proferida com
fundamento no art. 557, § 1oA, do CPC, entendo que sua interpretação deve ser
consoante com a interpretação dada para os casos submetidos a este colegiado e
apreciados à luz da inconstitucionalidade do art. 3°, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998,
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.904105/2014-19

declarada pelo plenário do STF, em sede de controle difuso, com reconhecimento
de repercussão geral.
O simples cotejo entre o acórdão vergastado e o paradigma revela que não há
divergência de interpretação entre Colegiados do CARF, pelo contrário, as turmas utilizaram a
mesma exegese da regra para decidir a lide de cada processo.
Alerte-se, a título de esclarecimento, que para verificação do cumprimento do
requisito de demonstração da divergência deve existir interpretação divergente da mesma norma
aplicada a fatos iguais ou semelhantes, não havendo, portanto, que se falar em divergência de
entendimentos se os acórdãos confrontados coincidirem nas decisões proferidas.
Acórdão no 9303-004138
Na decisão ficou registrado que o direito conferido pela ação própria do sujeito
passivo deve observar as regras ditadas pelo STF na ação que declarou a inconstitucionalidade
do art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98.
Trecho do voto condutor que determinou a ratio da decisão:
Em vista de todo o exposto, entendo, em síntese, que:
- O sujeito passivo possui decisão transitada em julgado, garantindo tributar as receitas
pela Cofins pela regra preceituada na LC 70/91;
- A LC 70/91 traz como base de cálculo da Cofins o faturamento;
- O STF entendeu, quando da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98, que
faturamento é decorrente da prestação de serviço ou venda de mercadorias;
- A Própria PGFN alertou em seu Parecer 2773/2007 que pelas regras da LC 70/91 as
Instituições Financeiras eram isentas da Cofins em relação às receitas operacionais;
- O que, por conseguinte, independentemente da discussão acerca do conceito de
faturamento, com a interpretação dada pela PGFN e em respeito a coisa julgada, é de se
afastar a tributação pela Cofins sobre a receita financeira auferida pelo sujeito passivo;
- Não obstante à conclusão descrita no item anterior, tenho que somente com o advento
da MP 627/13 convertida na Lei 12.973/14, houve efetivamente o alargamento da base
de cálculo da Cofins, passando a abranger também as receitas operacionais, e não mais
as receitas de prestação de serviço. Isso, considerando a própria intenção do legislador
consignada na exposição de motivos daquela MP.
Pelo quadro exposto, nota-se que estamos diante da mesma situação do outro
paradigma, que possui tese convergente e não divergente.
Sendo assim, não restou caracterizado o dissenso jurisprudencial, pois tanto o
Acórdão recorrido como os paradigmas laboram sob teses convergentes - A ação judicial própria
tem seus limites na declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98,
declarada pelo STF.
Diante de todo exposto, não conheço do capítulo recursal, por falta de divergência
jurisprudencial.
2) Não tributação das receitas financeiras pelo PIS/COFINS – necessidade
de aplicação do entendimento do STF.
Concordo com o despacho de admissibilidade no sentido de existir divergência
jurisprudencial quanto ao capítulo.
Utilizo trecho do despacho de admissibilidade para subsidiar a decisão:
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.904105/2014-19

Como já asseverado no tópico anterior (ii), a decisão recorrida negou provimento ao
recurso voluntário por entender que não houve afronta à coisa julgada, uma vez que
consoante o entendimento firmado pelo STF, as receitas operacionais obtidas pelas
instituições financeiras, decorrentes de sua atividade fim, integram o conceito de receita
bruta utilizado pelo art. 3o da Lei no 9.718/98.
Por sua vez no primeiro acórdão paradigma (acórdão no 9303-004.138), restou
consignado que as receitas financeiras decorrentes de operações bancárias estão fora do
conceito de faturamento, conforme trechos do voto abaixo transcrito:
Nos termos dessa decisão, o STF firmou entendimento que os serviços bancários são
remunerados por taxas e tarifas, e, por conseguinte, há incidência de ISS. Tais receitas
compõem, assim, o "faturamento" das instituições financeiras, enquanto as receitas
financeiras decorrentes de operações bancárias (empréstimos, financiamentos, etc.)
estão fora desse conceito, vez que não são decorrentes da prestação de serviço das
instituições financeiras.
(...)
E, em respeito à decisão transitada em julgado obtido pelo sujeito passivo, deve-se
respeitar a garantia lá concedida – qual seja, de que a Cofins deve incidir somente
sobre o faturamento
Dessa forma, considerando que o faturamento decorre da prestação de serviço ou
venda de mercadoria, vê-se claro que para a Instituição Financeira as receitas
decorrentes dos serviços bancários somente abrangeria as taxas e comissões cobradas
de seus clientes, e não as oriundas de operações financeiras.
O segundo acórdão paradigma (acórdão no 1402-001.627) segue na mesma toada do
primeiro, conforme trechos abaixo transcritos:
(...)
Nesse ponto em específico, merece razão a Recorrente.
Isso porque, a inclusão de receitas financeiras na base de cálculo do PIS e da
COFINS, conforme previstos no § 1o do art. 3° da Lei no. 9.718/98, foi devidamente
declarada inconstitucional pelo Plenário do STF.
Em 09/11/2005, o Tribunal Pleno do STF completou o julgamento dos Recursos
Extraordinários
no
346.0846,
358.273,
357.950
e
390.8405,
declarando
inconstitucional o alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS introduzida
pela Lei no 9.718/98.
Ao fazê-lo, o STF impediu a incidência destas contribuições sobre as receitas até então
não compreendidas no conceito de faturamento da LC no. 70/91.
Nos termos da decisão, o PIS e a COFINS só poderiam incidir sobre o ‘faturamento’,
assim entendido, a somatória das receitas provenientes da venda de mercadoria e/ou
serviços, afastada sua incidência sobre qualquer outra receita.”
Assim, o acórdão recorrido, ao interpretar a decisão do STF sobre o tema, entendeu o
posicionamento firmado pelo STF é que as receitas operacionais obtidas pelas
instituições financeiras, decorrentes de sua atividade fim, integram o conceito de receita
bruta; nos paradigmas, em sentido contrário, as turmas entenderam que para as
instituições financeiras as receitas decorrentes dos serviços bancários somente
abrangeriam as taxas e comissões cobradas de seus clientes, e não as oriundas de
operações financeiras (acórdão no 9303-004.138).
Saliente-se que a Fazenda Nacional não apresentou, em contrarrazões, óbice ao
conhecimento do recurso especial
Forte nestes argumentos, conheço do capítulo recursal e passo ao mérito.
Mérito
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.904105/2014-19

Não tributação das receitas financeiras pelo PIS/COFINS – necessidade de
aplicação do entendimento do STF.
A divergência desse capítulo recursal diz respeito à definição de faturamento das
instituições financeiras. No acórdão recorrido ficou consignado que abrangeria as receitas
operacionais decorrentes de sua atividade fim. Já no paradigma, faturamento está restrito às taxas
e comissões cobradas de seus clientes, sendo afastadas as receitas advindas de operações
financeiras.
Essa questão já foi solucionada pelo STF no julgamento do RE no 609.096/RS,
tema 372, com repercussão geral:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS.
Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente
de suas atividades empresariais típicas. 1. A legislação histórica conectada ao
PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta
operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas. 2. Na
mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído
sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias
ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de
produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se
incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como
defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED. 3. É possível
conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de incidência do
PIS/COFINS, ante a base faturamento. 4. No caso das instituições financeiras, as
receitas brutas operacionais decorrentes de suas atividades empresariais típicas
consistem em faturamento, podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei no
9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções
legalmente prescritas. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas
brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições
financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a
Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções
legalmente prescritas”. 6. Recurso extraordinário parcialmente provido.
Nesta decisão, o STF analisou as receitas de uma instituição financeira, deixando
claro que, para qualquer empresa, integram a base de cálculo das contribuições não somente as
receitas de venda de mercadorias e serviços, mas todas aquelas decorrentes das atividades
empresariais típicas.
Com base na decisão acima mencionada, passa-se à análise das receitas
financeiras objeto da lide. Para tanto, utilizo o voto condutor do acórdão recorrido que dissecou
cada receita e a classificou como típica ou não de uma instituição financeira, verbis:
Pois bem. Especificamente com relação aos lançamentos ora examinados, apresentou a
Recorrente petição de fls. 316 e seguintes, onde aborda 3 (três) grupos de contas
contábeis que, a seu juízo, não acatam receitas decorrentes de atividades operacionais.
São eles:

Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.904105/2014-19

Relativamente aos 2 (dois) primeiros grupos, observa-se tratar de contas que absorvem
receitas oriundas de atividade típica de instituição financeira. Conforme narrado pelo
próprio Recorrente, o primeiro grupo refere-se a rendas decorrentes da concessão de
crédito e, o segundo, rendas de aplicações financeiras.
Já o terceiro grupo apresenta lançamentos diversos, que, embora classificados
contabilmente como outras receitas operacionais, não decorrem da atividade fim da
instituição financeira.
Pois bem. As instituições financeiras são reguladas no país pelo Banco Central do Brasil
e, como tal, devem observar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional (COSIF), criado com a edição da Circular 1.273, em 29 de dezembro de 1987,
com o objetivo de unificar e uniformizar os procedimentos de registro e elaboração de
demonstrações financeiras.
Para a presente decisão, acessou-se as informações disponibilizadas pelo Banco Central
do Brasil no Manual de Normas do Sistema Financeiro, disponível em:
https://www3.bcb.gov.br/aplica/cosif.
O Capítulo 1 do COSIF estabelece as Normas Básicas, os princípios, critérios e
procedimentos contábeis que devem ser utilizados por todas as instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional.
O item 17 do Capítulo 1 trata das "Receitas e Despesas" e a devida classificação.
Transcrevo, com meus destaques:
1. Classificação
1 Para fins de registros contábeis e elaboração das demonstrações financeiras, as
receitas e despesas se classificam em Operacionais e Não Operacionais. (Circ 1273)
2 As receitas, em sentido amplo, englobam as rendas, os ganhos e os lucros, enquanto
as despesas correspondem às despesas propriamente ditas, as perdas e os prejuízos.
(Circ 1273)
3 As rendas operacionais representam remunerações obtidas pela instituição em suas
operações ativas e de prestação de serviços, ou seja, aquelas que se referem a
atividades típicas, regulares e habituais. (Circ 1273)
4 As despesas operacionais decorrem de gastos relacionados às atividades típicas e
habituais da instituição. (Circ 1273)
5 As receitas não operacionais provêm de remunerações eventuais, não relacionadas
com as operações típicas da instituição. (Circ 1273)
6 Os gastos não relacionados às atividades típicas e habituais da instituição constituem
despesas não operacionais. (Circ 1273)
7 Os ganhos e perdas de capital correspondem a eventos que independem de atos de
gestão patrimonial. (Circ 1273)
8 As gratificações pagas a empregados e administradores e as contribuições para
instituições de assistência ou previdência de empregados contabilizam-se como
despesas operacionais, quando concedidas por valor fixo, verba ou percentual da folha
de pagamento ou critérios assemelhados, independentemente da existência de lucros.
(Circ 1273)
9 Classificam-se como participações estatutárias nos lucros somente aquelas
participações, gratificações e contribuições que legal, estatutária ou contratualmente
devam ser apuradas por uma porcentagem do lucro ou, pelo menos, subordinem-se à
sua existência. (Circ 1273)
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.904105/2014-19

10 Em relação aos títulos genéricos de receitas e despesas, tais como OUTRAS
RENDAS OPERACIONAIS, OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS e OUTRAS
DESPESAS OPERACIONAIS, a instituição deve adotar subtítulos de uso interno para
identificar a natureza dos lançamentos efetivados.
(Circ 1273)
Logo, não precisamos de maiores aprofundamentos acerca daquilo que se deve ter como
receita operacional das instituições financeiras: são aquelas que se referem a
atividades típicas, regulares e habituais
O Capítulo 2 do COSIF, a seu turno, trás o Elenco de Contas, ou seja as contas
integrantes do plano contábil e respectivas funções.
Deste capítulo extraio as contas em exame, acrescidas das respectivas funções extraídas
do sítio do Banco Central do Brasil:
7 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
7.1 RECEITAS OPERACIONAIS
7.1.1.05.006 Título: RENDAS DE EMPRÉSTIMOS
Função: Registrar as rendas de empréstimos, que constituam receita efetiva da
instituição, no período.
Base normativa: (Circ 1273)
7.1.1.15.003 Título: RENDAS DE FINANCIAMENTOS
Função: Registrar as rendas de financiamentos, que constituam receita efetiva da
instituição, no período. A instituição deve adotar desdobramentos de uso interno para
identificar as rendas sobre cada um dos fundos, programas ou linhas de crédito.
Base normativa: (Circ 1273)
7.1.1.25.000 Título: RENDAS DE FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA
Função: Registrar as rendas de operações de financiamento com interveniência, que
constituam receita efetiva da instituição, no período.
Base normativa: (Circ 1273)
7.1.5.10.000 Título: RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA
Função: Registrar as rendas de títulos de renda fixa, que constituam receita efetiva da
instituição, no período. Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno:
Letras do Banco Central
Letras do Tesouro Nacional
Obrigações do Tesouro Nacional
Títulos Estaduais e Municipais
Certificados de Depósito Bancário
Letras de Câmbio
Letras Hipotecárias
Letras Imobiliárias
Debêntures
Obrigações da Eletrobrás
Títulos da Dívida Agrária
Cédulas Hipotecárias
Cotas de Fundos de Renda Fixa Outros
Base normativa: (Circ 1273)
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.904105/2014-19

7.1.5.20.007 Título: RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL
Função: Registrar as rendas de títulos de renda variável, que constituam receita efetiva
da instituição, no período. Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno:
Ações de Companhias Abertas
Ações de Companhias Fechadas
Cotas de Fundos de Renda Variável
Outros
Base normativa: (Circ 1273)
7.1.5.75.007 Título: LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA
Função: Registrar os lucros apurados na venda definitiva de títulos de renda fixa.
Base normativa: (CtaCirc 2799 1,2)
7.1.5.40.001
Título:
RENDAS
DE
APLICAÇÕES
EM
FUNDOS
DE
INVESTIMENTO
Função: Registrar as rendas de fundos de investimento, que constituam receita efetiva
da instituição, no período. Exemplos de subtítulos de uso interno:
Fundos de Aplicação Financeira
Fundos Mútuos de Renda Fixa
Outros
Base normativa: (CtaCirc 2150 art 1o)
7.1.5.80.102 Conta não identificada, mas descrita pelo contribuinte como "LUCROS
COM OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS HEDGE)
7.1.5.80.401 Conta não identificada, mas descrita pelo contribuinte como "LUCROS
COM OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS SWAP"
7.1.9.15.007
Título:
LUCROS
EM
OPERAÇÕES
DE
VENDA
OU
DE
TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS
Função: Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, o resultado positivo apurado
em uma operação de venda ou de transferência de ativos financeiros que foram por ela
baixados, integral ou proporcionalmente. O subtítulo De Outros Ativos Financeiros,
código 7.1.9.15.409, deve ser utilizado apenas quando não houver conta específica,
mantido controle por tipo de ativo em subtítulo de uso interno.
Base normativa: (CtaCirc 3360)
7.1.9.30.006 Título: RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS
Função: Registrar a recuperação de encargos e despesas, que constituam receita
efetiva da instituição, no período. Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso
interno:
Ressarcimentos de despesas de telefone
Ressarcimentos de despesas de telex
Ressarcimentos de despesas de portes e telegramas
Recuperação de despesas de depósito
Recuperação de Multas da Compensação
Base normativa: (Circ 1273)
7.1.9.70.004 Título: RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS
Função: Registrar as rendas de garantias prestadas que constituam receita efetiva da
instituição, no período. As comissões registradas nesta conta, quando recebidas
antecipadamente, registram-se em RENDAS ANTECIPADAS.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.904105/2014-19

Base normativa: (Circ 1273, CtaCirc 3244,1,II)
7.1.9.90.008 Título: REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS
Função: Registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou semestres
anteriores. Este título não é adequado para registrar as reversões de provisões
constituídas para atender a apropriação mensal de despesas, cujos acertos se fazem
por estorno da despesa correspondente ou complemento da provisão, se for o caso.
O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a
reversão da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter
obrigatório.
Base normativa: (Circ 1273, CtaCirc 2380 art 3o, CtaCirc 2437 1 XI a, CtaCirc 2541 1
III,CtaCirc 3073)
Veja-se que todas as contas examinadas estão no Grupo 7.1, correspondente a Receitas
Operacionais. As Receitas não operacionais constam do grupo 7.3, que transcrevo a
título elucidativo:

Logo, nos termos da regulamentação aplicável às instituições financeiras, quase a
totalidade das contas examinadas tratam de receitas operacionais, assim entendidas
como atividade típica dessas instituições. Com efeito, nada mais típico de uma
instituição financeira do que a concessão de empréstimos e financiamentos e gestão de
investimentos diversos.
Diante do quadro traçado, entendo que as receitas provenientes de empréstimos,
financiamento, financiamento com interveniência, títulos de renda fixa, rendas de títulos de
renda variável, lucros com títulos de renda fixa, rendas de aplicações em fundos de investimento,
lucros com operações com ativos financeiros – hedge, lucros com operações com ativos
financeiros – swap e rendas de garantias prestadas, são receitas brutas decorrentes da atividade
empresarial típica das instituições financeiras e integram a base de cálculo PIS/COFINS
cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial
interposto pelo contribuinte. Na parte conhecida, negar provimento ao mérito.
É como voto
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-015.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.904105/2014-19

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 736
DF CARF MF
Original